Tribunal: STF
Processo: Rcl 59976
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Helga da Cunha Gahyva ajuizou reclamação constitucional em que alega que a Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro afrontou o julgamento da ADC 19 e da ADI 4.424, ministro Marco Aurélio, além de violar o verbete vinculante n. 10 da Súmula, que possui o seguinte teor:



    Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.



    O acórdão reclamado está assim ementado:



    CONFLITO DE JURISDIÇÃO. CONFLITO NEGATIVO SUSCITADO PELA OFENDIDA, ASSISTENTE DA ACUSAÇÃO, NA FORMA DO ARTIGO 115, INCISO I, DO CPP. PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 147-B, DO CÓDIGO PENAL. DECISÃO DECLINATÓRIA DO V JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DA CAPITAL. FATO QUE NÃO COMPORTA A INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA. DEFERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS EM RAZÃO DO PODER GERAL DE CAUTELA. MOTIVAÇÃO DO CRIME POR PROBLEMAS DE ORDEM PSIQUIÁTRICA. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA O IV JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL. POSTERIOR REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS, COM A CONCORDÂNCIA DA OFENDIDA. PROPOSTA DE TRANSAÇÃO PENAL QUE NÃO FOI ACEITA PELO SUPOSTO AUTOR DO FATO. OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. NA AIJ, REITERADA A PROPOSTA DE TRANSAÇÃO PENAL, A QUAL FOI ACEITA PELO DENUNCIADO, CONSISTENTE NO PAGAMENTO DO VALOR DE R$ 2.000,00 EM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OU MEDICAMENTOS À INSTITUIÇÃO CONVENIADA COM O JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. IRRESIGNAÇÃO DA VÍTIMA, COM A APRESENTAÇÃO DA TESE DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO LIMINAR DE TODOS OS ATOS PRATICADOS. INCOMPETÊNCIA “RATIONE MATERIAE” DO IV JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL. INCABÍVEL A TRANSAÇÃO PENAL OU QUALQUER OUTRA MEDIDA DESPENALIZANTE, “NA FORMA DA ADC 19, PLENO DO STF, E SÚMULA 536 DO STF”. PLEITO DE DECLARAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO V JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTA A MULHER DA COMARCA DA CAPITAL. SEM RAZÃO A OFENDIDA, ORA SUSCITANTE. PARA QUE A DEMANDA VENHA A SER ENQUADRADA NAS DISPOSIÇÕES DA LEI MARIA DA PENHA, NÃO BASTA SIMPLESMENTE QUE A VÍTIMA SEJA MULHER. A VIOLÊNCIA DE GÊNERO E AS RELAÇÕES AFETIVAS QUE INTEGRAM A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR SÃO AQUELAS QUE DECORREM DE RELAÇÕES AMOROSAS, ÍNTIMAS, DEVENDO HAVER NEXO CAUSAL ENTRE ELAS E A VIOLÊNCIA PRATICADA CONTRA A MULHER. ENUNCIADO Nº 253, DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. PRECEDENTES DO STJ. DELITO DE AMEAÇA QUE NÃO GUARDA QUALQUER MOTIVAÇÃO DE GÊNERO QUE AUTORIZE A INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA. VERBALIZAÇÃO AGRESSIVA GENÉRICA QUE PODERIA SER DIRIGIDA A QUALQUER PESSOA. O SUPOSTO AUTOR DO FATO É PORTADOR DE TRANSTORNO PSIQUIÁTRICO (TRANSTORNO AFETIVO BIPOLAR) E FAZ USO DE MEDICAÇÃO CONTROLADA E SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES, SENDO RECORRENTES OS EPISÓDIOS DE SURTOS PSICÓTICOS, O QUE PODE EXPLICAR AS CONSTANTES ALTERAÇÕES DE HUMOR E AGRESSIVIDADE. NÃO HÁ COMO SE RECONHECER QUE A AMEAÇA SOFRIDA PELA VÍTIMA ESTEJA CONTEXTUALIZADA EM RELAÇÃO DE PODER E SUBMISSÃO EXERCIDA PELO SUPOSTO AUTOR DO FATO. PROBLEMAS DE RELACIONAMENTO QUE ENVOLVEM QUESTÕES DE SAÚDE MENTAL E USO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS. FATO DESCRITO NA DENÚNCIA QUE NÃO ESTÁ INSERIDO NO CONTEXTO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. IMPROCEDÊNCIA DO CONFLITO DE JURISDIÇÃO, DECLARANDO-SE COMPETENTE O IV JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL.



    Sustenta, em síntese, ter sido vítima de violência doméstica e familiar contra a mulher ocorrida “no espaço de coabitação com o autor dos fatos”.



    Aduz que a existência de “prévio distúrbio mental, distúrbios de humor, uso de substâncias estupefacientes” por parte do autor dos fatos, não justifica o afastamento da incidência da Lei Maria da Penha.



    Defende que o reconhecimento da competência do Juizado Especial Criminal e a aplicação de medidas despenalizadoras da Lei n. 9.099/1995 consiste em violação à constitucionalidade da Lei n. 11.340/2006 reconhecida pelos acórdãos apontados como paradigma, em flagrante afronta ao enunciado n. 10 da Súmula Vinculante.



    Pretende a suspensão das medidas despenalizadoras aplicadas ao autor do fato e o reconhecimento do Juizado Especial de Violência Doméstica.



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pela procedência da reclamação em pronunciamento assim ementado:



    PROCESSO PENAL. RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À ADC 19/DF E ADI 4.424/DF. CRIME DE VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA MULHER. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. COMPETÊNCIA DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MOTIVAÇÃO DE GÊNERO ÍNSITA À PRÓPRIA LEI MARIA DA PENHA. PRESUNÇÃO DA VIOLÊNCIA DE GÊNERO E DA VULNERABILIDADE DA MULHER, ESPECIALMENTE EM RELAÇÕES DE PARENTESCO. PARECER PELA PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.



    É o relatório.



    2. Tal o contexto, entendo assistir razão ao reclamante.



    Consta dos autos que o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro afastou a incidência da Lei Maria da Penha com os seguintes fundamentos (eDoc 6):



    Como é cediço, para que o ato ilícito atraia a competência do Juizado da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher e a demanda venha a ser enquadrada nas disposições da Lei Maria da Penha, não basta simplesmente que a vítima seja mulher. 



    Nesse particular, pontua-se que a violência de gênero e as relações afetivas que integram a violência doméstica e familiar são aquelas que decorrem de relações amorosas, íntimas, devendo haver nexo causal entre elas e a violência praticada contra a mulher, o que não é a realidade dos autos.



    Para dirimir a dúvida acerca do alcance do conceito de violência doméstica contido no artigo 5º, da Lei 11.340/2006, a orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça se apresenta no Enunciado nº 253, julgado em 07/11/2011: 



    “Firma-se a competência do juizado da violência doméstica e familiar contra a mulher, quando a conduta típica é perpetrada em razão do gênero nos termos do artigo 5º e 7º, da Lei 11.340/06, não bastando que seja cometida contra pessoa do sexo feminino”.



    [...]



    Ademais, pontua-se que o delito de ameaça cometido, em tese, pelo suposto autor do fato contra sua companheira, não guarda qualquer motivação de gênero que autorize a incidência da Lei Maria da Penha, tratando-se de verbalização agressiva e genérica que poderia ser dirigida a qualquer pessoa, merecendo a conduta perpetrada ser analisada conforme as disposições do Código Penal.



    [...]



    Ocorre que, como esclarecido pela própria ofendida, ab initio, o suposto autor do fato é portador de transtorno psiquiátrico (Transtorno afetivo bipolar – informação confirmada pela declaração de id. 273, além do laudo de ids. 464/465, ambos dos autos originários), fazendo uso de medicação controlada e substâncias entorpecentes ilícitas, sendo recorrentes os episódios de surtos psicóticos, o que pode explicar, conforme ressaltado pela douta Procuradoria de Justiça, as constantes alterações de humor e agressividade.



    Assim, de acordo com os documentos anexados aos autos, não há como se reconhecer que a ameaça sofrida pela vítima esteja contextualizada em relação de poder e submissão exercida pelo suposto autor do fato contra sua companheira, mas sim por problemas de relacionamento que envolvem questões de saúde mental e uso de medicamentos controlados e substâncias entorpecentes.



    Portanto, o fato descrito na denúncia (id. 03, dos autos originários) não está inserido no contexto da violência doméstica, devendo ser declarada a competência do Juizado Especial Criminal. 



    Pois bem. O art. 5º da Lei n. 11.340/2006 conceitua a violência doméstica e familiar contra a mulher como “qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial”, nos seguintes casos:



    I - no âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço de convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas;



    II - no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa;



    III - em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação.



    Observo que o acórdão reclamado, embora reconheça a existência de “problemas de relacionamento” entre o autor do fato e “sua companheira” e, sem afastar que a violência tenha ocorrido “no âmbito da unidade doméstica”, “no âmbito da família” ou em “relação íntima de afeto”, justificou a não incidência da Lei Maria da Penha em razão de “questões de saúde mental e uso de medicamentos controlados e substâncias entorpecentes” por parte do autor dos fatos.



    Vale destacar os fundamentos contidos no voto vencido que integram o acórdão reclamado, em especial os que apontam no sentido de que os atos de violência ocorreram “em âmbito de unidade doméstica e dentro de uma relação íntima de afeto” em desfavor de “sua ex-companheira, [...] pessoa com quem residiu por mais de dez anos” e, ainda, “o fato de o réu incorrer em surtos psicóticos é matéria a ser analisada sob o prisma da imputabilidade pena”. Confira-se (eDoc 4):



    O caso em exame revela a prática de conduta, em tese, subsumida ao tipo legal do artigo 147-B do CP (violência psicológica contra a mulher) que ocorreram, segundo elementos carreados aos autos, em âmbito de unidade doméstica e dentro de uma relação íntima de afeto, onde o suposto agressor [...] teria ameaçado, constrangido e humilhado sua ex-companheira, [...], pessoa com quem residiu por mais de dez anos, constando do Termo Circunstanciado que o denunciado teria se dirigido à vítima da seguinte forma: “Vai embora daqui sua filha da puta, vai embora daqui sua inquilina caloteira, Eu sou rico e vou acabar com a sua vida, vou quebrar a sua cara.”



    A meu sentir, existe na espécie violência baseada no gênero com fundamento em ação que causa sofrimento psicológico à vítima dentro de uma relação íntima de afeto, atraindo a incidência do artigo 5º, caput e inciso III da Lei nº 11.340/2006, quando se tenta retirar da mulher, gize-se, ex-companheira, a oportunidade de viver sem violência, obstaculizando o livre exercício do direito à moradia, à liberdade, à dignidade e respeito à convivência familiar e comunitária, quando mitigada a autodeterminação da mesma. 



    [...]



    O argumento alçado no voto condutor, no sentido de que “conforme esclarecido pela própria ofendida, ab initio, o suposto autor do fato é portador de transtorno psiquiátrico (Transtorno afetivo bipolar – informação confirmada pela declaração de id. 273, além do laudo de ids. 464/465, ambos dos autos originários) fazendo uso de medicação controlada e substâncias entorpecentes ilícitas, sendo recorrentes os episódios de surtos psicóticos” é tese a ser enfrentada após o exame da presença de pressupostos de existência e validade do processo, isto é, matéria atinente ao mérito, porque jungida ao exame da culpabilidade na conduta do réu para fins de enquadramento da conduta como crime. 



    Noutras palavras, o fato de o réu incorrer em surtos psicóticos é matéria a ser analisada sob o prisma da imputabilidade penal, que, se inexistente, implicará na absolvição do implicado, considerado o crime como conduta típica, ilícita e culpável. 



    Nesse contexto, observo a plausibilidade do direito invocado, uma vez que a Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro afastou a incidência da Lei 11.340/2006, indo de encontro ao entendimento assentado pela Suprema Corte na ADC n. 19/DF.



    No mesmo sentido, foi o parecer ofertado pelo Ministério Público Federal, que por sua relevância, destaco os seguintes trechos (grifei):



    A Lei Maria da Penha (Lei n° 11.340/06) coíbe a violência de gênero no ambiente doméstico ou familiar, protegendo as mulheres, sem distinção de idade, classe social, cor, credo ou origem. Além disso, a lei reconhece a elevada vulnerabilidade social e individual das mulheres, em decorrência do mau uso de relações de afeto e confiança e da deturpação da privacidade, deteriorando as relações familiares, que deveriam ser de afeto e proteção, para atos de agressão, violações, violência e morte. 



    Tal norma refere-se a crimes praticados com violência familiar contra a mulher, em perspectiva de gênero, presumidas as condições de hipossuficiência e vulnerabilidade nas relações familiares. O art. 5º da referida Lei dispõe:



    Art. 5º Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial: (Vide Lei complementar nº 150, de 2015) 



    I – no âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço de convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas; 



    II – no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa; 



    III – em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação. 



    Parágrafo único. As relações pessoais enunciadas neste artigo independem de orientação sexual. (Grifos nossos)



    Com efeito, a vulnerabilidade, hipossuficiência ou fragilidade da mulher têm-se como presumidas nas circunstâncias descritas na Lei n. 11.340/2006. 



    Este entendimento pode ser verificado no julgamento da ADC n° 19/DF pelo Supremo Tribunal Federal, que julgou a constitucionalidade da Lei 11.340/06, consoante se extrai do trecho a seguir:



    "[…] Asseverou-se que, ao criar mecanismos específicos para coibir e prevenir a violência doméstica contra a mulher e estabelecer medidas especiais de proteção, assistência e punição, tomando como base o gênero da vítima, o legislador teria utilizado meio adequado e necessário para fomentar o fim traçado pelo referido preceito constitucional. Aduziu-se não ser desproporcional ou ilegítimo o uso do sexo como critério de diferenciação, visto que a mulher seria eminentemente vulnerável no tocante a constrangimentos físicos, morais e psicológicos sofridos em âmbito privado […]” (g.n.) A hipossuficiência, portanto, é presumida pela própria lei”. [Grifos nossos]



    Da mesma forma, se manifestou o então Ministro Marco Aurélio de Mello, relator da ADI n° 19, a respeito da vulnerabilidade presumida da mulher e da necessidade de sua proteção, nos seguintes termos:



    "Para frear a violência doméstica, não se revela desproporcional ou ilegítimo o uso do sexo como critério de diferenciação. A mulher é eminentemente vulnerável quando se trata de constrangimentos físicos, morais e psicológicos sofridos em âmbito privado. Não há dúvida sobre o histórico de discriminação e sujeição por ela enfrentado na esfera afetiva. As agressões sofridas são significativamente maiores do que as que acontecem contra homens situação similar. Além disso, mesmo quando homens, eventualmente, sofrem violência doméstica, a prática não decorre de fatores culturais e sociais e da usual diferença de força física entre os gêneros".



    De fato, a situação de vulnerabilidade e fragilidade da mulher, envolvida em relacionamento íntimo de afeto, nas circunstâncias descritas pela Lei Maria da Penha, se revela ipso facto, pois nesses casos a violência doméstica é presumida. 



    A presunção de hipossuficiência da mulher, a implicar a necessidade de o Estado oferecer proteção especial para reequilibrar a desproporcionalidade existente, constitui-se em pressuposto de validade da própria lei. Vale ressaltar que, em nenhum momento, o legislador condicionou esse tratamento diferenciado à demonstração dessa presunção, que, aliás, é ínsita à condição da mulher na sociedade hodierna.



    A Lei Maria da Penha concede à mulher, de qualquer idade, cor, classe social, origem e credo, vítima de violência doméstica e familiar proteção judicial mais elevada, proporcional à sua vulnerabilidade social, garantindo-lhe tratamento penal contra o agressor, sanções criminais elevadas, medidas restritivas específicas contra o agressor, medidas protetivas da vítima, abordagem especializada e multidisciplinar, e mecanismos legais específicos para debelar e reprimir uma conduta que ocorre frequentemente no ambiente doméstico ou familiar. 



    O objetivo principal da Lei Maria da Penha está assim na proteção das mulheres, vítimas de agressões em suas relações domésticas e familiares, em situação de fragilidade e inferioridade, a qual se presume, sendo dispensável analisar os motivos que originaram a discussão e as agressões, para fins de sua aplicação.



    No caso dos autos, conforme extraído da denúncia interposta contra o ex-companheiro da vítima pela prática, em tese, do delito do artigo 147-B do CP (violência psicológica contra a mulher) perante o IV Juizado Especial Criminal da Comarca do Rio de Janeiro (f. 153/154):



    [...]



    Dessa forma, verifica-se que as circunstâncias apontadas sinalizam claramente que o delito foi praticado no contexto da relação familiar, estando presente o vínculo afetivo, além de serem nítidas a submissão e vulnerabilidade da vítima frente ao suposto agressor, tudo em conformidade com a previsão do inciso III, art. 5º, da Lei nº 11.340/06.



    Ademais, conforme disposto pelo voto vencido da Relatoria do Conflito de Jurisdição nº 0009955- 50.2023.8.19.0000, “o argumento alçado no voto condutor, no sentido de que ‘conforme esclarecido pela própria ofendida, ab initio, o suposto autor do fato é portador de transtorno psiquiátrico (Transtorno afetivo bipolar – informação confirmada pela declaração de id. 273, além do laudo de ids. 464/465, ambos dos autos originários) fazendo uso de medicação controlada e substâncias entorpecentes ilícitas, sendo recorrentes os episódios de surtos psicóticos’ é tese a ser enfrentada após o exame da presença de pressupostos de existência e validade do processo, isto é, matéria atinente ao mérito, porque jungida ao exame da culpabilidade na conduta do réu para fins de enquadramento da conduta como crime. Noutras palavras, o fato de o réu incorrer em surtos psicóticos é matéria a ser analisada sob o prisma da imputabilidade penal, que, se inexistente, implicará na absolvição do implicado, considerado o crime como conduta típica, ilícita e culpável. Jamais o argumento acerca da sanidade mental do acusado deve orientar o exame da competência jurisdicional, jungida a critérios legais processuais, à luz do princípio do juiz natural” (f. 20/23).



    Diante do exposto, o acórdão a quo merece ser reformado a fim de que seja fixada a competência do Juiz de Direito do V Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca do Rio de Janeiro para processar e julgar feito na origem, tornando-se inválida a oferta de transação penal feita pelo MP local ao suposto agressor da vítima na origem, nos termos do art. 41 da Lei 11.340/06.



    3. Ante o quadro, julgo procedente o pedido, para cassar o ato reclamado (Conflito de Jurisdição nº 0009955-50.2023.8.19.0000), tornando-se inválida a oferta de transação penal feita pelo Ministério Público local ao suposto agressor da vítima na origem e fixar a competência do Juiz de Direito do V Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca do Rio de Janeiro para processar e julgar feito na origem.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem.



    5. À Secretaria Judiciária, para retificar a autuação, de forma a incluir, como parte beneficiária, Fernando Cardoso Cotelo.



    6. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 21 de novembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente